Tribunal: STF
Processo: ARE 1278038
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - VPE. LISTAGEM DE ASSOCIADOS. ART. 2º-A DA LEI 9.494/97. ILEGITIMIDADE AFASTADA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. ART. 509, § 2º, DO CPC. INCOMPATIBILIDADE DE GRATIFICAÇÕES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. 
    1. Em se tratando de título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, os substituídos (membros do grupo ou categoria), não apenas os associados, têm legitimidade para manejar cumprimento de sentença/execução individual, em razão da vinculação tácita e automática dos substituídos processuais ao processo coletivo, não se podendo exigir deles prova de que, na data da propositura daquela ação, tinham domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator ou figuraram em lista de associados juntada naquele processo. 
    2. A Suprema Corte já se manifestou, em regime de repercussão geral, a respeito do art. 2ºA da Lei 9.494/97, que trata do alcance do título executivo em relação aos associados que tinham " na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator", no sentido de que tal dispositivo aplica-se apenas a ações coletivas de rito ordinário (RE nº 612043). 
    3. Desnecessária a prévia liquidação do título executivo, pois é possível a apuração dos valores devidos mediante mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2º, do CPC/2015. 
    4. A alegação da agravante de que a incorporação da Vantagem Pecuniária Especial - VPE depende da não percepção de vantagens incompatíveis deveria ser levantada nos autos do Mandado de Segurança que conferiu à agravada o título judicial exequendo, sendo certo que se admitir a análise do referido argumento fere o instituto da coisa julgada. 
    5. Quanto à correção monetária, não fixada no título, o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, que deve ser afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para os débitos judiciais da Fazenda Pública também no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E (RE 870.947/SE de DJE de 20/11/2017). 
    6. Por se tratar de matéria de ordem pública, inserida na profundidade do efeito devolutivo do recurso, deve ser utilizado o IPCA-E, para fins de atualização monetária, mesmo no período anterior a 25/03/2015 (data da conclusão do julgamento das ADI'S 4.357 e nº 4.425), de acordo com o julgamento de mérito do citado Recurso Extraordinário 870.947. 7. O acolhimento do valor apurado pelo Contador Judicial, superior ao requerido pelo exequente ou inferior ao ofertado pelo executado, não configura julgamento ultra petita, mas adequação de contas para assegurar a perfeita execução do julgado e afastar as incorreções dos cálculos das partes, consoante precedentes do STJ, AgRg no Ag 1.088.328/SP, e AgRg no AREsp 563.091/SP (TRF2, AG 0001847-15.2018.4.02.0000, DJe de 04/07/2018). 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XX, XXI, XXXVI e LIV; e 8º, III e V, da CF. 
    O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal (STF), com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal destes. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Confira-se o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 573.232-RG, esclarecendo a diferença entre os incisos XXI e LXX do art. 5º da CF:
    “[...]
    3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações’ expressamente autorizadas' a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).
    […].”
    O Tribunal de origem não divergiu dessa orientação. 
    Ademais, o Plenário do STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator